Tribunal: CARF
Processo: 11020.900594/2010-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOVAES FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.900594/2010-19
ACÓRDÃO
1202-001.631 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RANDON SA IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ESTIMATIVAS
COMPENSADAS. DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO.
Nos termos da Súmula CARF no 177, as estimativas compensadas que
integram o direito creditório que objetiva compensar débitos da
Interessada devem ser reconhecidas, independentemente da homologação
ou não das declarações de compensação que visaram extinguir as referidas
estimativas.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a preliminar
de nulidade do despacho decisório e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, para reconhecer, nos
termos da Súmula CARF no 177, o direito creditório adicional de R$ 2.993.114,22

Sala de Sessões, em 25 de julho de 2025.

Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.631 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.900594/2010-19
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine Fernandes de
Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por RANDON S. A. IMPLEMENTOS E
PARTICIPAÇÕES visando reformar o acórdão no 09-66.959, prolatado em 26/06/2018 pela 2a
turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Juiz de Fora, que
considerou improcedente a impugnação apresentada. O acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2007
DESPACHO DECISÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA
O despacho decisório é o instrumento hábil e correto para emitir uma decisão de
ato provocado pela contribuinte e possui todos os atributos necessários e previsto
na legislação para sua validade.
A emissão de despacho decisório sem prévia intimação da contribuinte para se
manifestar em processo de análise de compensação não viola seu direito de
defesa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Na origem, trata-se de contencioso decorrente da não homologação das
compensações com utilização de saldo negativo de IRPJ do exercício 2007 informado no
PER/DCOMP no 39733.22776.270607.1.3.02-0079.
As compensações não foram homologadas porque o direito creditório vindicado
não foi integralmente confirmado, conforme despacho decisório de fl. 16. Os valores não
confirmados foram assim discriminados no referido documento:

Irresignada, a Interessada apresentou manifestação de inconformidade tida como
improcedente, conforme acórdão acima ementado.
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.631 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.900594/2010-19
3
Cientificada do acórdão da DRJ em 11/07/2018 (Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem, fl. 248), a Recorrente apresentou em 09/08/2018 (Termo de Análise de Solicitação de
Juntada, fl. 250) o recurso voluntário de fls. 251 a 262.
Por meio do apelo, a Recorrente reitera a suposta nulidade do despacho decisório
por falta de fundamentação para o não reconhecimento do direito creditório.
Pretende que se considere o pagamento efetuado via DARF que corresponderia aos
montantes do IRPJ retido na fonte e não confirmados no despacho decisório.
Pleiteia ainda o reconhecimento dos créditos decorrentes de compensações de
estimativas mensais de CSLL integrantes de outros PER/DCOMP. Dentre outras passagens do
recurso voluntário, destaque-se a seguinte que contém os principais fundamentos apresentados
para o reconhecimento do crédito desta natureza:
Portanto, é induvidoso que, em se tratado de estimativas objeto de compensação
não homologada, mas que se encontram confessadas por parcelamento, os
respectivos valores devem ser computados no saldo negativo do ano-calendário
porque, no pior dos cenários, serão cobrados através do instrumento de confissão
de dívida.
Finaliza sua petição aduzindo o seguinte pedido:
4. DO PEDIDO
Diante do exposto, requer a Recorrente que seja integralmente reformado o
acórdão no 09-66.959, lavrado pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Juiz de Fora, de modo que seja afastada a decisão ora
objeto de irresignação, uma vez que não há que se falar em débito tributário em
aberto, pois, com a adesão ao programa de parcelamento, na forma como
apresentado pela Recorrente, as estimativas compensadas devem ser plenamente
consideradas na composição do saldo negativo, extinguindo-se a obrigação
tributária principal e em decorrência, todas as obrigações acessórias.
Posteriormente, o processo foi submetido a sorteio, cabendo-me sua relatoria.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Maurício Novaes Ferreira, Relator
1 – ADMISSIBILIDADE
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.631 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.900594/2010-19
4
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
2 – MÉRITO
Inobstante os argumentos da defesa, não vejo motivo para decretar a nulidade do
despacho decisório que reconheceu parcialmente o direito creditório vindicado.
A decisão recorrida fundamentou o afastamento da nulidade nos seguintes termos:
Preliminarmente a manifestante suscita a nulidade do despacho decisório
alegando ausência de fundamentação lega e de motivação para não homologação
da compensação.
Além disto alega também cerceamento do direito de defesa visto o despacho não
observar as exigências contidas no art e 11 do Decreto 70235/72 e o art.50 da lei
9784/99.
Os art.10 e 11 do Decreto 70235/72 prevê:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local
da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la
no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o
número de matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que
administra o tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou
impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
O art.50 da lei 9784/99 prevê:
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos
fatos e dos fundamentos jurídicos, quando:
I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;
II - imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções;
III - decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública;
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.631 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.900594/2010-19
5
IV - dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório;
V - decidam recursos administrativos;
VI - decorram de reexame de ofício;
VII - deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem
de pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais;
VIII - importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato
administrativo.
Os dois primeiros dispositivos tratam especificamente dos atributos do auto de
infração e da notificação do lançamento, o segundo dispositivo trata dos atributos
da motivação dos atos administrativos em geral.
Abaixo segue o Despacho decisório emitido:

Como se pode notar o despacho decisório possui, identificação do sujeito passivo
e da autoridade responsável pela sua emissão, número do documento,
identificação do documento analisado, fundamentação e enquadramento legal e
esclarecimentos acerca da ciência e atos posteriores do contribuinte.
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.631 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.900594/2010-19
6
A manifestante cita os dispositivos em sua manifestação de inconformidade
fazendo analogia do despacho decisório com auto de infração, que é o
lançamento do crédito tributário.
Entretanto, tais atos são diferentes entre si, o despacho decisório sob análise
verifica e emite uma decisão acerca de um ato provocado pela contribuinte, ou
seja, ela apresenta compensação de um crédito existente com um débito que ela
deveria quitar, esta declaração é aceita e o débito quitado com a condição
resolutória de ulterior homologação.
O auto de infração é o lançamento feito por iniciativa da RFB, ou seja, não há
provocação da contribuinte, um processo fiscal é iniciado, tendo seu curso normal
e chega-se ao lançamento.
O despacho decisório é o instrumento necessário para a resposta a contribuinte
do pedido por ela formulado, o crédito contido na declaração de compensação
tem sua análise feita e verificada sua existência, que deve ser líquido e certo,
então quando emitido o despacho decisório devidamente embasado e motivado,
a contribuinte sabe perfeitamente sobre que está sendo decidido.
Caso haja discordância do decidido a contribuinte apresenta sua manifestação,
como feita neste caso e a decisão vai ser analisada a luz de novos fatos trazidos
por ela e uma decisão será emitida, sendo assim respeitado o direito da
manifestante, que em nenhum momento foi prejudicada em todo processo.
Não há cerceamento ao direito de defesa, a fundamentação para homologação ou
não da compensação encontra-se no corpo do despacho decisório bem como sua
decisão de homologar ou não. Simples e claro.
É cabível ainda esclarecer que a PER/DCOMP é confissão de dívida, conforme
prevê a legislação, assim, conforme o caso sob análise, não homologada a
compensação declarada, o débito nela apontado como devido é automaticamente
cobrado, não é um lançamento mas uma cobrança, outra diferença existente
entre a declaração e o AI.
Há ainda que mencionar que apesar das alegações de não entendimento do
motivo pela não homologação da compensação, o que alega que cerceou seu
direito de defesa, a manifestante demonstra total entendimento quando diz:
Diante do que foi narrado no item 1 desta exordial, constata-se que o cerne
da discussão volta-se para as parcelas de composição do crédito informadas
nas PER/DCOMP ́s, porém não confirmadas ou confirmadas apenas
parcialmente na DIPJ.
Portanto, não vislumbro a nulidade suscitada pela manifestante.
Pelos mesmos fundamentos, afasto a preliminar de nulidade do despacho decisório.
Em relação ao pagamento de R$1.961,89 efetuado via DARF que seria corresponde
às parcelas de IRRF não confirmadas pelo despacho decisório, não cabe a este Conselho se
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.631 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.900594/2010-19
7
manifestar, seja por se referir a outro processo administrativo (11020.900639/2010-55), seja por
tratar de procedimento de administração do crédito tributário, procedimento sob competência
absoluta da unidade de origem da RFB.
Quanto ao mérito, a questão controvertida ainda remanescente diz respeito
exclusivamente aos créditos informados em PERDCOMP e decorrentes de estimativas de IRPJ
compensadas em outros processos e que não foram integralmente homologadas:

A matéria não comporta mais discussão no âmbito deste Conselho desde a edição
da Súmula CARF no 177, assim redigida:
Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Deste modo, dado o caráter vinculante do enunciado acima e considerando-se que
as estimativas de IRPJ integrantes do direito creditório vindicado foram compensadas em outro
processo (11020.001535/2005-07), há que se prover o recurso voluntário para reconhecer direito
creditório adicional de R$ 2.993.114,22, correspondente à soma das parcelas não confirmadas das
estimativas de IRPJ.
3 – CONCLUSÕES
Por todo o exposto e pelo mais que dos autos consta, voto por conhecer do recurso
voluntário, afastar a preliminar de nulidade do despacho decisório e, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO, para reconhecer, nos termos da Súmula CARF no 177, o direito creditório adicional
de R$ 2.993.114,22.

Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira

Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.631 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.900594/2010-19
8

Fl. 302
DF CARF MF
Original